Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSBAJUD. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, tendo sido determinada a manutenção da penhora do valor bloqueado no percentual de 30% (R$ 3.124,77) e a liberação do montante remanescente (R$ 7.291,13) em favor da executada.
2. Em suas razões recursais, a agravante sustentou que a retenção de 30% de seus vencimentos compromete sua subsistência e a de seus dependentes, pois o valor líquido restante não é suficiente para assegurar o mínimo existencial garantido pela Constituição Federal. Alegou a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Tema 1.285, discute a extensão dessa proteção a valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para determinar a liberação integral do valor penhorado, por se tratar de verba impenhorável, conforme o disposto no art. 833, IV, do CPC.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 77919130). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 79065812).
4. Foi indeferido o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a decisão proferida pelo juízo de origem, até julgamento final do presente agravo (ID 77937098).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da penhora de 30% dos valores existentes da conta salário da agravada, ou se tal ato compromete a subsistência da agravada e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
7. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
8. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, sopesando o respeito à dignidade e a garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente.
9. No caso em tela, tratou-se de bloqueio de valores em conta bancária, por meio do sistema SISBAJUD, não havendo nenhuma determinação de desconto mensal diretamente em folha salarial da executada de forma recorrente. De acordo com o disposto no art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do exequente, e o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora, nos termos do art. 835, I, do mesmo diploma legal.
10. A agravante deixou de comprovar a existência de despesas que impossibilitem o pagamento do débito ou que a coloquem e situação de vulnerabilidade financeira. Em que pese alegar que custeia curso de medicina para seu filho, juntou apenas o comprovante de matrícula e contrato de aluguel. Ademais, a autora recebe salário bruto superior a R$20.000,00 que, mesmo depois dos descontos compulsórios e voluntários, resulta em remuneração líquida superior a R$10.000,00. Não restou comprovado nos autos que a penhora levada a cabo comprometa o mínimo existencial da devedora e de sua família. Assim, deve ser mantida a penhora de 30% do valor bloqueado via SISBAJUD na conta salário, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade da devedora, o que foi devidamente ponderado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
12. Sem custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.